Tribunal: STJ
Processo: 0002462-20.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813008 - SE (2024/0472894-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: JOSABETE FREITAS LOZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO LIMA BORGES - SE005879
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal.
2. A parte agravante alegou violação ao artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial,
sustentando a possibilidade de penhora de percentual dos
vencimentos da parte agravada.
3. A decisão recorrida considerou inviável a penhora salarial, por
ausência das exceções previstas no artigo 833 do CPC, e
destacou que a análise da questão demandaria revisão de matéria
fático-probatória, vedada em sede de recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida, conforme exigido pelo artigo 932, inciso III, do
CPC e pela Súmula 182 do STJ, impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51830292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ea07151-4fc9-4f1a-9bc5-43e2db91e528

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ea07151-4fc9-4f1a-9bc5-43e2db91e528

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813008 - SE (2024/0472894-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: JOSABETE FREITAS LOZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO LIMA BORGES - SE005879
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal.
2. A parte agravante alegou violação ao artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial,
sustentando a possibilidade de penhora de percentual dos
vencimentos da parte agravada.
3. A decisão recorrida considerou inviável a penhora salarial, por
ausência das exceções previstas no artigo 833 do CPC, e
destacou que a análise da questão demandaria revisão de matéria
fático-probatória, vedada em sede de recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida, conforme exigido pelo artigo 932, inciso III, do
Documento eletrônico VDA51567605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:49
Código de Controle do Documento: 6b838520-3b4b-42ff-907c-bd799672fc21

CPC e pela Súmula 182 do STJ, impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que inadmitiu o recurso especial, cujo
fundamento se assenta no artigo 105, III, "a" e "c" da Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Em suas razões do recurso especial, alega violação
ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como divergência
jurisprudencial.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial restou assim fundamentada (e-
STJ, fls. 179-185 - sem grifo no original):
(...) A parte Recorrente aduz que ocorreria a possibilidade da penhora
dos vencimentos da Recorrida, viabilizando a constrição no caso em
discussão, nos termos jurisprudenciais da Superior Corte de Justiça.
Sobre a controvérsia, no entanto, esta Corte local decidiu sobre a
impossibilidade da penhora, uma vez que, no caso em exame não
estão presentes as exceções que admitem a penhora, quais sejam,
a verba ser alimentar e os rendimentos auferidos alcançarem 50
salários mínimos, no mesmo sentido do entendimento do STJ:
“JOSABETE FREITAS LOZ DE OLIVEIRA interpôs o presente
Agravo de Instrumento, inconformada com a decisão interlocutória,
proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível e Criminal de
Neópolis, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S. A.
Documento eletrônico VDA51567605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:49
Código de Controle do Documento: 6b838520-3b4b-42ff-907c-bd799672fc21

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo por
que passo a examiná-lo.
A decisão combatida deferiu parcialmente o pedido do banco
credor, para determinar a penhora salarial de 15% dos
vencimentos líquidos da devedora, que é professora do Município
de Neópolis, até a satisfação do valor objeto da execução, sob a
seguinte fundamentação:
“Contudo, na análise do caso concreto, entendo que o
entendimento merece mitigação, uma vez que foram tentados
todos meios possíveis de adimplir o débito, contudo, não foi
encontrado saldo suficiente capaz de adimplir o débito em questão
(pesquisa via bancejud, prevjud), bem como que a executada,
apesar de citada, não apresentou nenhuma proposta para o
pagamento da dívida, apenas requereu audiência de conciliação, a
qual restou infrutífera, de modo que mister se faz pela medida
excepcional, isto é, a penhora de parte da verba salarial da
executada.
(...) Destaque-se, ainda, que o STJ nos autos do ER Esp 1874222
salientou que a fixação do limite de 50 salários-mínimos do art. 833
do CPC destoa da realizada brasileira e não traduz o escopo da
impenhorabilidade, que é a manutenção de uma reserva de
sustento digna do executado e da sua família, sendo este
Magistrado filiado a tal entendimento."
(...)
Dentro desse contexto, analisar a pretensão do Recorrente, sugerindo
que o STJ reveja a ótica do Tribunal a quo , é inserir petitório de
reanálise das provas carreadas aos autos, o que é vedado pela Súmula
07 da Corte Superior, :in verbis “A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”.
Passível também, neste ponto, a aplicação da Súmula no 83 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida". Por fim, é firme a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
aplicação da Súmula 07 da Corte Superior impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional (...).

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
Documento eletrônico VDA51567605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:49
Código de Controle do Documento: 6b838520-3b4b-42ff-907c-bd799672fc21

um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, o fundamento da decisão de inadmissão,
.
qual seja, a necessidade de revisão fático-probatória
Nesse sentido, alega, genericamente que: "não se busca a reanálise
dos fatos, mas apenas a adequação da decisão proferida, ao entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça, e ao disposto na legislação pátria, pata permitir a
realização de penhora em percentual que garanta a dignidade do executado, mas
(e-STJ, fl. 194).
também satisfaça a execução."
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA51567605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:49
Código de Controle do Documento: 6b838520-3b4b-42ff-907c-bd799672fc21

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento
de que a classificação jurídica concluída não espelha o melhor
direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
Documento eletrônico VDA51567605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:49
Código de Controle do Documento: 6b838520-3b4b-42ff-907c-bd799672fc21

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice da
Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113,
§ 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458,
II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie, ante a ausência de condenação anterior a título de honorários
sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:49
Código de Controle do Documento: 6b838520-3b4b-42ff-907c-bd799672fc21

Documento eletrônico VDA51567605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:49
Código de Controle do Documento: 6b838520-3b4b-42ff-907c-bd799672fc21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.813.008 / SE
Número Registro: 2024/0472894-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024622020248250000 202400709040 202400711623 202400724356 24622020248250000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
AGRAVADO
: JOSABETE FREITAS LOZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO : THIAGO LIMA BORGES - SE005879
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:53
Código de Controle do Documento: a98127ae-fcf3-4766-a0f7-b8b393e2a1a9